Tribunal: TJMT
Processo: 1008563-11.2022.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008563-11.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANDERSON PAULO CALIXTO - CPF: 935.300.211-72 (APELANTE), RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA - CPF: 040.757.711-48 (ADVOGADO), LUCAS TIAGO DOS ANJOS - CPF: 038.932.441-82 (APELADO), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - GOLPE DO INTERMEDIÁRIO - PAGAMENTO A TERCEIRO ESTRANHO - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO AO PROPRIETÁRIO - NEGÓCIO JURÍDICO NÃO PERFECTIBILIZADO - RESTITUIÇÃO DO BEM - CULPA EXCLUSIVA DO COMPRADOR - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de existência de negócio jurídico c/c obrigação de fazer, julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente a reconvenção para declarar a inexistência da compra e venda de veículo, determinar sua restituição ao proprietário e condenar o autor ao pagamento de danos materiais, em razão de fraude praticada por terceiro intermediador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se o negócio jurídico de compra e venda do veículo foi validamente aperfeiçoado, apesar do pagamento ter sido realizado a terceiros; (ii) estabelecer se há culpa concorrente entre comprador e vendedor diante da fraude praticada por intermediário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O pagamento realizado a terceiros estranhos à relação jurídica, sem autorização ou ratificação do credor, não possui eficácia liberatória, nos termos do art. 308 do Código Civil.

4 - A ausência de prova de que o valor pago reverteu em proveito do proprietário impede o reconhecimento da quitação e, consequentemente, da formação válida do negócio jurídico.

5 - A negociação realizada por valor inferior ao de mercado e mediante depósito em contas de desconhecidos evidencia violação ao dever de cautela imposto pela boa-fé objetiva.

6 - A fraude conhecida como “golpe do intermediário” não transfere ao vendedor o dever de cumprir a obrigação quando não recebeu o preço, devendo o prejuízo recair sobre quem agiu com negligência determinante.

7 - A tradição do bem móvel e o pagamento ao legítimo proprietário são requisitos essenciais para a transferência da propriedade, cuja ausência impede a perfectibilização do negócio.

8 - A alegação de culpa concorrente não prospera, pois a conduta do comprador constitui causa direta e determinante do prejuízo, afastando a divisão de responsabilidades.

9 – A inexistência do negócio jurídico justifica a restituição do veículo ao proprietário e a apuração de danos decorrentes da posse indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O pagamento realizado a terceiro não autorizado pelo credor não extingue a obrigação nem valida o negócio jurídico.

2.

A fraude por intermediário (“golpe do intermediário”) impede a formação do contrato quando o vendedor não recebe o preço.

3.

A negligência do comprador ao efetuar pagamento a desconhecidos afasta a boa-fé e atrai para si o prejuízo da fraude.

4.

A ausência de pagamento ao proprietário e de tradição válida impede a transferência da propriedade de bem móvel.

5.

Recurso de apelação desprovido. Mantida a higidez da sentença da primeira instancia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANDERSON PAULO CALIXTO
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Existência de Negócio Jurídico c/c Obrigação de Fazer”, nº 1008563-11.2022.8.11.0002, julgou improcedentes os pedidos da exordial e procedentes os pedidos formulados na Reconvenção proposta por
LUCAS TIAGO DOS ANJOS
, para: a) declarar a inexistência do negócio jurídico de compra e venda do veículo Renault/Sandero, placa OOH8G61; b) determinar a restituição do veículo ao réu/reconvinte; c) condenar o autor/reconvindo ao pagamento de danos materiais (multas, avarias e depreciação), a serem apurados em liquidação de sentença.

O autor foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa para a ação principal e 10% sobre o valor da causa para a reconvenção, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id. 345134907), o apelante sustenta que: a) agiu como terceiro de boa-fé durante toda a transação; b) que o negócio jurídico é perfeitamente válido, pois o vendedor (Lucas) participou de todos os atos, anuindo com a venda e apenas se insurgindo após perceber que não recebeu os valores do intermediário "Gabriel"; c) aponta que a conduta do apelado é contraditória (venire contra factum proprium), não podendo ele se beneficiar da própria torpeza; d) subsidiariamente, deve ser reconhecida a culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil. Pugna pela reforma integral da sentença para declarar a validade do negócio ou, alternativamente, pela aplicação da culpa concorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em definir se, à luz do conjunto probatório coligido, restou validamente aperfeiçoado o negócio jurídico de compra e venda do veículo, de modo a ensejar ao réu o dever de proceder à respectiva transferência em favor do autor, ou se, em sentido diverso, os elementos dos autos evidenciam a ocorrência de fraude perpetrada por terceiro, a afastar a formação de vínculo obrigacional válido entre as partes.

Examinando detidamente os autos, concluo que a sentença deve ser mantida.

A própria narrativa inaugural do autor/apelante revela expressamente admite expressamente que o adimplemento do preço do veículo não se deu em favor do legítimo proprietário, LUCAS TIAGO DOS ANJOS, mas, ao revés, foi direcionado a contas bancárias de terceiros (ROGÉRIO DE ALMEIDA PEREIRA e ARLINDO LEITE DE PINHO NETO SILVA), por orientação de indivíduo que se apresentou fraudulentamente sob a identidade de “Gabriel”.

O Código Civil, em seu artigo 308, é cristalino ao dispor que “o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito”

Não há nos autos qualquer prova de que o vendedor tenha autorizado ou ratificado o pagamento a terceiros, tampouco que o valor tenha revertido em seu proveito.

Aplica-se, no caso, o brocardo de que “quem paga mal, paga duas vezes”.

Ainda que o apelante alegue ter agido de boa-fé, sua conduta denota grave falta de cautela.

A negociação de um veículo por preço significativamente inferior ao de mercado, somada à instrução para depositar o valor em contas de pessoas estranhas ao negócio, deveria ter acendido um forte sinal de alerta.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme em atribuir o prejuízo a quem age com negligência determinante:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. NEGÓCIO JURÍDICO INTERMEDIADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. "GOLPE DO INTERMEDIÁRIO". PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO AO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE TRADIÇÃO DA COISA. DEVER DE CAUTELA DOS COMPRADORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA POSSE PELO VENDEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse de veículo formulado pelos recorrentes, os quais alegam ter realizado o pagamento pela compra de um automóvel, mas não o receberam. A negociação foi intermediada por terceiro fraudador, e o pagamento foi efetuado a pessoa estranha à lide, sem anuência do proprietário, que não recebeu o valor acordado nem entregou o veículo.

2. A tradição do bem é requisito essencial para a transferência da propriedade de bens móveis, conforme dispõe o art. 1.267 do Código Civil. No caso, não houve entrega do veículo, e o proprietário não recebeu o pagamento, o que impede a consolidação da venda.

3. O princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) impõe às partes o dever de cautela e diligência, o que não foi observado pelos recorrentes ao efetuarem pagamento a terceiro estranho à lide, sem verificar a legitimidade do intermediário ou confirmar os dados bancários do verdadeiro proprietário.

4. Os recorrentes não comprovaram que o reclamado autorizou o pagamento do bem em outra conta indicada pelo intermediário fraudador. Portanto, devido à sua negligência no desenrolar do golpe, devem suportar os prejuízos causados pela fraude, não podendo exigir a reintegração de posse do veículo ou seu valor em dinheiro, conforme corretamente deliberado pelo juízo de primeira instância.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos de fraude cometida por terceiros, como no "golpe do intermediário", o vendedor que não recebeu o pagamento não pode ser responsabilizado pela entrega do bem ou por qualquer indenização.

(TJMT, RI

1000745-78.2021.8.11.0087, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, RELATOR: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, JULGADO EM 24/10/2024).

A tese de culpa concorrente, levantada pelo apelante, também não prospera.

Embora o vendedor tenha sido imprudente ao entregar o veículo antes de confirmar o crédito em sua conta, a causa primária e direta do prejuízo financeiro do comprador foi sua própria decisão de transferir uma vultosa quantia a desconhecidos.

A jurisprudência qualifica essa conduta como a "maior e mais determinante incúria e negligência", o que afasta a concorrência de culpas para fins de divisão do prejuízo.

Nesse sentido, a manutenção da posse e propriedade com o titular registral que não recebeu o preço é a medida que se impõe, conforme já decidiu esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – “AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO” CONVERTIDA EM “REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS”, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA RESTITUIÇÃO OU CONVERSÃO NO EQUIVALENTE – GOLPE DO INTERMEDIÁRIO – TERCEIRO GOLPISTA ATUOU COMO SUPOSTO INTERMEDIADOR E RECEBEU OS VALORES – AMBAS PARTES LUDIBRIADAS – VONTADE VICIADA NA TRADIÇÃO DO BEM MÓVEL – NEGÓCIO JURÍDICO NÃO PERFECTIBILIZADO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS VALORES A QUEM DE DIREITO – DETERMINANTE INCÚRIA E NEGLIGÊNCIA DA PARTE COMPRADORA QUE NÃO SE CERTIFICOU DA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO VENDEDOR DE RECEBER O DEPÓSITO DO PREÇO EM OUTRA CONTA – RESPONSABILIDADE PELA REPARAÇÃO DE DANOS SUBSTANCIADA – POSSE ILEGÍTIMA DO VEÍCULO – DEMAIS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PRESENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

Ambas as partes foram ludibriadas por um golpista nominado como Pedro, o qual se enveredou na negociação e, iludindo ambas as partes, solicitou ao requerido apelante que depositasse o dinheiro do preço do bem em determinada conta bancária, de pessoa alheia às partes, o que foi por ele realizado, ao mesmo tempo em que, também aproveitando da boa-fé da parte autora, conseguiu que fosse entregue a posse do veículo ao requerido.

Viciada à vontade na tradição efetuada (arts. 1.226 e 1.267 do CC), não se pode considerar perfectibilizado o negócio jurídico realizado entre o comprador (requerido apelante) e o vendedor (autor apelado), corroborando tal inferência a não realização do pagamento do preço a quem de direito, ou seja, ao proprietário vendedor do veículo, de modo que impõe-se a restituição em favor dele do veículo cuja posse foi entregue ao comprador.

A parte requerida apelante não comprova que obteve anuência da parte autora apelada no sentido de que o pagamento/depósito do preço do bem fosse realizado em outra conta indicada pelo intermediário golpista, devendo, pois, em face de sua maior e mais determinante incúria e negligência no desenlace do golpe praticado pelo terceiro intermediador, ser responsabilizada e suportar os prejuízos advindos do golpe, especialmente no que toca a restituição do veículo objeto da transação ou o seu equivalente em pecúnia, conforme corretamente justificado e aplicado pelo juízo a quo.

Não há porque dar descrédito e desconsiderar totalmente o depoimento prestado em juízo, valendo aqui destacar que, embora tenha sido ouvida na qualidade de informante, a referida testemunha, de forma espontânea, coerente e consistente, esclareceu toda a situação ocorrida, não se evidenciando qualquer mau intuito nos relatos por ela prestados, os quais foram colhidos na presença das partes, advogados e do juízo, sendo filtrado, portanto, pelo crivo do contraditório judicial.

Como bem explanado na sentença recorrida, inferem-se presentes os requisitos do art. 561 do CPC para o fim de justificar a retomada da posse a quem de direito, ou seja, ao anterior proprietário e possuidor, o qual, mediante ardil praticado por terceiro entregou a posse do veículo à parte requerida, a qual possuía o bem de forma ilegítima porque não pagou o preço do veículo a quem de direito, estando também delineados a posse anterior, o esbulho praticado e a perda da posse.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJMT, RAC 1002177-50.2019.8.11.0040, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, JULGADO EM 13/03/2024).

Por fim, sendo inexistente o negócio jurídico entre as partes por ausência de pagamento válido, a procedência da reconvenção para determinar a restituição do veículo ao seu legítimo dono e a apuração de eventuais danos causados durante o período de posse indevida é corolário lógico e não merece reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026